Tribunal: TJES
Processo: 5004850-97.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Compromisso; Estabelecimentos de Ensino; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004850-97.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA LTDA
RECORRIDO: SUERLEN BONATTO DE SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. SERVIÇO SOCIAL. RECUSA DE VALIDAÇÃO DE ESTÁGIO OBRIGATÓRIO (ESTÁGIO III). ALEGAÇÃO DE CARGA HORÁRIA EXCESSIVA DA SUPERVISORA DE CAMPO (LEI 12.317/2010). COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. INSTITUIÇÃO QUE ANUIU COM OS ESTÁGIOS ANTERIORES E ASSINOU O TERMO DE COMPROMISSO. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DA LEGÍTIMA EXPECTATIVA. FORMALISMO EXCESSIVO QUE NÃO PODE PREJUDICAR O APROVEITAMENTO ACADÊMICO EFETIVAMENTE REALIZADO. INTERVENÇÃO JUDICIAL AUTORIZADA DIANTE DA ILEGALIDADE ADMINISTRATIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado no prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de demanda em que a parte autora, estudante do 8º período do curso de Serviço Social, alega que a instituição de ensino ré se recusou a validar a documentação relativa ao Estágio Supervisionado III, requisito indispensável para a conclusão do curso, sob o argumento de que a supervisora de campo possui jornada superior a 30 horas semanais, em desacordo com a Lei nº 12.317/2010. Sustenta que realizou os estágios anteriores (I e II) nas mesmas condições, sem qualquer objeção da instituição, e que apresentou justificativa formal da supervisora, a qual não foi acolhida.

Por sua vez, a requerida defende a regularidade do indeferimento, afirmando que a autora não observou as normas legais e regimentais aplicáveis, uma vez que a carga horária da supervisora estaria em desacordo com as exigências do curso e da legislação vigente.

A r. Sentença JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos autorais, sob o seguinte dispositivo:

“JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida na obrigação de fazer, consistente em proceder com a reavaliação e validação da documentação de estágio da requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
caso já não o tenha feito por força de decisão anteriormente proferida nestes autos
.

CONDENAR a parte requerida a pagar a parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, arbitrado nesta data, acrescido dos seguintes consectários legais:

- Juros de Mora (Período entre a citação e o arbitramento): No período compreendido entre a data da citação (art. 405 do Código Civil) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado (R$ 5.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

- Juros de Mora e Correção Monetária (A partir do arbitramento): A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 5.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Sem custas e honorários, ex vi do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.”

Irresignada, a Requerida, ora Recorrente, interpôs Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença para julgar totalmente improcedente os pedidos autorais.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

A relação jurídica de direito material vertida nos autos é nitidamente de consumo. Nesse sentido, a facilitação da defesa dos direitos da recorrente é medida que se impõe, inclusive com inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC.

No caso em apreço, a Recorrente insurge-se contra a sentença que a condenou a validar o estágio obrigatório da Recorrida e ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Argumenta, em síntese, o exercício regular de direito fundamentado em sua autonomia universitária e na observância da Lei nº 12.317/2010.

O cerne da lide repousa sobre a aplicação da máxima
venire contra factum proprium non potest
. Restou demonstrado que a Recorrida cursou os estágios I e II sob a supervisão da mesma profissional, sem qualquer oposição da IES. Ademais, a Recorrente assinou o Termo de Compromisso de Estágio (TCE) relativo ao Estágio III (ID 71319547), chancelando a validade da supervisão no ato da contratação.

A jurisprudência pátria é pacífica ao assentar que a autorização prévia gera expectativa legítima que não pode ser rompida por critérios administrativos supervenientes. Conforme julgado do TJ-SP, a adoção de comportamento que autoriza o ingresso do aluno em atividades práticas veda a posterior proibição fundada em regramento interno, sob pena de violação ao dever de lealdade e confiança decorrentes da boa-fé objetiva:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO DE QUE A INSTITUIÇÃO DE ENSINO MANTENHA A PARTE AUTORA MATRICULADA NO INTERNATO (ESTÁGIO OBRIGATÓRIO) DO CURSO DE MEDICINA . PROCEDÊNCIA. VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA MEDIANTE A ADOÇÃO DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO (VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM). SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA . De acordo com ensinamento doutrinário, pela máxima
"venire contra factum proprium non potest", determinada pessoa não pode exercer um direito próprio contrariando um comportamento anterior, devendo ser mantida a confiança e o dever de lealdade, decorrentes da boa-fé objetiva. No caso, a ré adotou o comportamento de autorizar o ingresso dos autores no internato, gerando a expectativa de que, independente de pendências em semestres anteriores, eles poderiam cursar o referido estágio obrigatório. Depois, com fundamento em Regimento Interno, proibiu que os autores cursassem o internato, em comportamento totalmente contraditório e com potencial de causar dano.
APELAÇÃO . AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM PEDIDOS DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. PRETENSÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. INOVAÇÃO RECURSAL . APELAÇÃO NÃO CONHECIDA. A inovação recursal impede o conhecimento de recurso. No caso, a parte recorrente inova ao articular argumentos para demonstrar eventual dano moral, quando não fez isso na petição inicial da ação. (TJ-SP - Apelação Cível: 1029200-26 .2023.8.26.0100 São Paulo, Relator.: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 02/02/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/02/2024)

A conduta da Recorrente revela formalismo desproporcional. Em caso análogo envolvendo a mesma instituição, reconheceu-se que
a recusa de homologação fundada em óbices procedimentais é abusiva quando o estágio foi efetivamente realizado e certificado pela supervisora acadêmica da própria universidade
:

RECURSO INOMINADO – Universidade privada – Recusa de homologação de período de estágio obrigatório para emissão de diploma – Alegação de que o Termo de Compromisso de Estágio não foi assinado antes do início do estágio – Formalidade excessiva – Estágio efetivamente realizado – Termo que foi assinado extemporaneamente pelas próprias representantes da universidade – Relação de consumo – Interpretação das cláusulas contratuais de forma mais favorável ao consumidor – Termo que deve ser aceito pois ausentes demais irregularidades – Dano moral não configurado – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 10001052820238260624 Tatuí, Relator.: TONIA YUKA KOROKU, Data de Julgamento: 23/08/2024, 2ª Turma Recursal Cível, Data de Publicação: 23/08/2024)

Na espécie, transferir à aluna o ônus de fiscalizar a jornada de trabalho da supervisora de campo, dado que a faculdade já possuía e ignorou ao assinar os documentos, configura falha na prestação do serviço.

Dessa forma, diante da comprovada falha na prestação do serviço, consubstanciada na recusa injustificada de validação do estágio supervisionado, na imposição de entraves burocráticos tardios que ignoram a realidade fática do serviço acadêmico prestado e na violação da legítima expectativa da consumidora, a qual confiou na anuência prévia da instituição ao assinar o Termo de Compromisso, resta configurado o dever de indenizar.

Tal responsabilidade decorre da regra prevista no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de reparar os danos causados ao consumidor por defeitos na prestação do serviço, independentemente da existência de culpa, bastando a demonstração do nexo causal entre a conduta e o prejuízo suportado.

Nesse sentido:

Recurso Inominado nº 1003081-40.2023.8.11 .0037. Origem: Juizado Especial Cível de Primavera do Leste. Recorrente: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A . Recorrido: LUCIANO DOS SANTOS.Data do Julgamento virtual: 03 a 06/06/2024. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA BANCÁRIA - SUSPEITA DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA - DANO MORAL CONFIGURADO - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1 . Comprovado o bloqueio da conta bancária do autor sem aviso prévio, caracteriza-se falha na prestação do serviço, do que decorre o dever de indenizar os danos morais pleiteados na inicial.
2. A falha na prestação do serviço e a tentativa frustrada de solução administrativa são suficientes para gerar dano moral
in re ipsa. 3 . Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os parâmetros da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar o reclamante pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito. 4. Recurso conhecido e improvido. (TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 1003081-40 .2023.8.11.0037, Relator.: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal, Data de Publicação: 06/06/2024)

No tocante ao
quantum
indenizatório, é cediço que o arbitramento do valor indenizatório por danos morais constitui uma tarefa delicada e
extremamente difícil para o julgador, especialmente ante a dificuldade de quantificar em pecúnia o sofrimento e a dor da pessoa humana.

Nesses termos, entendo que a indenização por danos morais fixada se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do requerido, com a extensão dos danos experimentados pela parte requerente e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento do recorrente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Sem maiores delongas, entendo que, em relação ao pedido de parcelamento, a sentença deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)